Tribunal: TJMT
Processo: 1002722-42.2016.8.11.0003
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002722-42.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[OSVALDO APARECIDO DA SILVA - CPF: 405.198.481-87 (APELANTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), ROSALIA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 550.167.821-72 (APELANTE), MIRELLA ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 053.110.281-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), L. V. A. S. (APELANTE), MIRELLA ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 053.110.281-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), L. V. A. S. (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ROSALIA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 550.167.821-72 (APELADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), OSVALDO APARECIDO DA SILVA - CPF: 405.198.481-87 (APELADO), MIRELLA ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 053.110.281-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO – FALECIMENTO DE DETENTO DENTRO DE PRESÍDIO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA

DO ESTADO – DEVER DE GUARDA E VIGIÂNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A PARTE AUTORA E O FALECIDO – INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA A ESSA PARTE AUTORA -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE - DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA SEM ALTERAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MANTIDOS -

RECURSOS DESPROVIDOS E EM REMESSA NECESSÁRIA RATIFICADA A SENTENÇA.

1. A responsabilidade objetiva preceituada no artigo 37, § 6o, da CF não requer demonstração de culpa ou dolo por parte do agente público para que surja o dever do Estado de indenizar, sendo necessária, tão somente, a presença dos seguintes pressupostos para a configuração da responsabilidade civil estatal, a saber: conduta ou omissão, dano indenizável e nexo de causalidade.

2.
É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências da penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5o, XLIX, da CF
.

3.
Resta demostrada a responsabilidade estatal na hipótese em que se efetua a prisão, e logo após ocorre o falecimento do detento dentro do Presídio, o que evidencia a falha no dever de guarda e vigilância.

4. Evidente que a conduta omissa e negligentes dos agentes estatais, em não desempenhar com a devida cautela suas atribuições, suscita severo abalo psíquico gerado àquele que tem sua liberdade cerceada, e principalmente sua vida ceifada, o que enseja

hipótese de indenização por danos morais aos autores.

5. Não cabe a indenização para a parte autora (Mirella), que teve o pedido julgado improcedente, eis que não
comprovou aventado dano moral, isso porque não há nenhuma prova de que ela convivia em união estável com o falecido ou dependia economicamente dele na época do óbito.

6.Pensão para a criança (Luiza Vitória Araújo de Souza), no valor correspondente a 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente, devida a partir do evento danoso (03/09/2016), até ela completar dezoito anos de idade (09/11/2032), como bem fixado na sentença.

7. Inexiste óbice à manutenção do valor da indenização por danos morais quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e em atenção à gravidade da conduta ilícita e o sofrimento causado.

8.
Recursos desprovidos e em remessa necessária sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível com remessa necessária interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e OSVALDO APARECIDO DA SILVA E OUTROS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais no 1002722-42.2016.8.11.0003, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$60.000,00 (sessenta mil reais), devidamente corrigidos, em favor de Osvaldo Aparecido da Silva, Rosália Aparecida Souza da Silva e Luiza Vitória Araújo de Souza; pagamento de pensão em favor da menor Luiza Vitória Araújo de Souza, correspondente a 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente; pagamento do valor de R$998,00 (novecentos e noventa e oito reais) a título de danos materiais; contudo, julgou improcedente o pedido de danos morais formulado pela autora Mirella Araújo de Carvalho.

Também consignou que considerando que os autores decaíram de parte mínima do pedido, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 3o, I, c/c o artigo 86, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil.

Em síntese, os apelantes [
Osvaldo Aparecido da Silva e outros
] sustentam que o juiz excluiu Mirella Araújo de Carvalho do polo ativo da ação, por vislumbrar que a mesma não comprovou sua relação com o falecido, devendo ser reformada a r. sentença nessa parte, dado que comprovado por prova testemunhal que o falecido e Mirella eram casados, cabendo indenização a mesma.

Além disso, buscam os apelantes a majoração do valor arbitrado à título de indenização por danos morais, à título de pensão à menor, e ainda, que o limite da pensão seja estabelecido até os 25 (vinte e cinco) anos.

A par desses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja provido o recurso de apelação com a reforma da sentença, nos termos da fundamentação supra.

O apelante [Estado de Mato Grosso], sustenta inexistir responsabilidade civil, face a ausência de nexo causal, não havendo provas da falha da ação estatal no caso concreto, eis que o falecido fora morto por atos de terceiros, e caso não for este entendimento, requer a redução da indenização por danos morais arbitrada [id. 2489366].

Os apelados [Osvaldo Aparecido da Silva e outros] apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo não provimento do recurso [id.2489373].

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso [id. 3066492]

A Procuradoria de Justiça, manifestou pelo desprovimento de ambos os recursos, mantendo-se inalterada a r. sentença, devendo a mesma ser ratificada em sede de reexame, conforme termos e razões alhures exarados [id.
132055166 – pág. 01 à 05].

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
OSVALDO APARECIDO DA SILVA, ROSÁLIA APARECIDA SOUZA DA SILVA, MIRELLA ARAÚJO DE CARVALHO e LUIZA VITÓRIA ARAÚJO DE SOUZA
, essa última menor impúbere, representada por sua genitora
MIRELLA ARAÚJO DE CARVALHO
, ajuizaram
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ALIMENTOS
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, alegando, em síntese, que são pais, companheira e filha, respectivamente, de Kristoffer Richer Souza Silva, assassinado, em 03 de setembro de 2016, no interior da Penitenciária da Mata Grande, por ação de outros detentos.

Consta na petição inicial que Kristoffer foi preso, em 02 de setembro de 2016, acusado da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo e encaminhado ao CISC; a genitora de Kristoffer compareceu no CISC e informou aos policiais que seu filho não poderia ser levado para o Presídio Mata Grande, pois lá correria risco de morte.

Em 03 de setembro de 2016, Kristoffer foi encaminhado ao Presídio Mata Grande. Consta, ainda, que ao saber da transferência, a Sra. Rosália dirigiu-se ao Presídio da Mata Grande e solicitou que seu filho ficasse em uma área de segurança, recebendo como resposta do agente penitenciário que “certamente ele (Kristoffer) sabe onde quer ficar”.

A parte autora informou que estava na porta do presídio Mata Grande quando recebeu as fotografias, pelo celular, de seu filho morto, fato esse que foi comunicado aos agentes penitenciários; os agentes entraram no presídio e verificaram que Kristoffer havia sido assassinado por esganadura e com uma pancada na cabeça.

Em razão disso, requereram o deferimento da tutela provisória de urgência para conceder pensão à criança Luiza Vitório Araújo de Souza, filha do falecido, no valor de 01 (um) salário mínimo. Requereram, ainda, a condenação do Estado de Mato Grosso a indenizar os genitores da vítima em R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) e a amásia e filha também em R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), bem como uma pensão no valor de 01 (um) salário mínimo à menor, filha da vítima Kristoffer, além do ressarcimento das despesas do funeral.

O pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido.

Citado, o Estado de Mato Grosso ofereceu contestação e arguiu que não existe nexo causal entre a ação/omissão estatal e a morte, sendo que o óbito ocorreu por culpa exclusiva da própria vítima.

A parte autora apresentou impugnação à contestação, reiterando os termos da inicial e refutando os argumentos da contestação. Na audiência de instrução e julgamento, colheu-se o depoimento pessoal da autora Rosália Aparecida de Souza; inquiriu-se as testemunhas arroladas pela parte autora: Leandro Pedro da Silva e Ana Paula de Oliveira. Os autores desistiram da oitiva da testemunha Surama Araújo da Silva. Na sequência, os autores apresentaram alegações finais, na forma oral.

O parecer do Ministério Público opina pela parcial procedência do pedido, em relação aos danos morais sofridos pelos autores.

Sobreveio sentença, onde o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes, nos seguintes termos:

“Posto isso, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, o que faço para condenar o Estado de Mato Grosso a pagar aos autores, Osvaldo Aparecido da Silva, Rosália Aparecida da Silva e Luiza Vitório Araújo de Souza, os seguintes valores:

a)R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), cujo valor deve ser dividido em partes iguais para os pais e filha da vítima, acrescidos de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA –E), a partir da data da sentença (Súmula 362 STJ), e de juros moratórios equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do artigo 1o - F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009.

b) Pensão para a criança LUIZA VITÓRIA ARAÚJO DE SOUZA, no valor correspondente a 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente, devida a partir do evento danoso (03/09/2016), até ela completar dezoito anos de idade (09/11/2032). Os valores atrasados devem ser pagos em parcela única, acrescidos de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), devida a partir do evento danoso: 03/09/2016 (súmula 362 STJ), e juros moratórios equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida (28/09/2016), nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009.

c) Danos materiais, no valor de R$ 998,00, nota fiscal 9541, acrescidos de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir do desembolso (04/09/2016), e juros moratórios equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida (28/09/2016).

Por outro lado, julgo IMPROCEDENTE o pedido de danos morais formulados pela autora MIRELLA ARAÚJO DE CARVALHO.”

Inconformados com o referido
decisum
, ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

Os
apelantes [
Osvaldo Aparecido da Silva e outros
] sustentam que o juiz excluiu Mirella Araújo de Carvalho do polo ativo da ação, por vislumbrar que a mesma não comprovou sua relação com o falecido, devendo ser reformada a r. sentença nessa parte, dado que comprovado por prova testemunhal que o falecido e Mirella eram casados, cabendo a respectiva indenização, bem como requerem a

majoração do valor arbitrado à título de indenização por danos morais, à título de pensão à menor, e ainda, que o limite da pensão seja estabelecido até os 25 (vinte e cinco) anos.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso sustenta inexistir responsabilidade civil nesse caso, face a ausência de nexo causal, não havendo provas da falha da ação estatal no caso, eis que o falecido fora morto por atos de terceiros, e caso não for este entendimento, requer a redução da indenização por danos morais arbitrada.

Pois bem.
Os autores pleiteiam indenização por danos morais e materiais em razão do falecimento de Kristoffer Richer Souza Silva, ocorrido em 03 de setembro de 2016, no interior da Penitenciária da Mata Grande, sendo que a vítima era filho dos dois primeiros autores, companheiro da terceira e pai da criança Luiza Vitória Araújo de Souza.

O primeiro ponto a se analisar é sobre a verificação da responsabilidade do ente estatal em razão do falecimento do Kristoffer Richer Souza Silva.

A Constituição Federal, ao tratar da responsabilidade civil do Estado, elenca, em seu artigo 37, § 6o, que
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços

públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,

assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

No caso em questão,
estamos a tratar de conduta omissiva do ente estatal que não manteve a integridade física do reeducando e, sobre o tema, a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso XLIX, não deixa margem de dúvidas de que o Estado tem como dever assegurar aos presos o respeito à sua integridade física e moral, a comprovação do dano é inquestionável a meu ver.

Guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos similares:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE REEDUCANDO AGREDIDO DENTRO DO PRESÍDIO – INDENIZAÇÃO À FILHA DA VÍTIMA – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO E MINORADO – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências da penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5o, XLIX, da CF
. Os danos morais devem ser reduzidos, tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado à autora, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes.”
(N.U 0001505-30.2013.8.11.0053, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018) -

grifei e destaquei.

Irrefutável a responsabilidade objetiva estatal nos atos ilícitos sofridos pelos autores, não se exigindo demonstração de culpa ou dolo por parte do agente público para que surja o dever do Estado de indenizar, sendo necessária, tão somente, a presença dos seguintes pressupostos para a configuração da responsabilidade civil estatal, a saber: conduta ou omissão, dano indenizável e nexo de causalidade.

Portanto, evidente a conduta negligente do ente estatal

ao não desempenhar com a devida cautela suas atribuições, o que gerou o falecimento do detento dentro das dependências da penitenciária Mato Grande, em Rondonópolis, razão pela qual, deve ser responsável pelos abalos sofridos aos autores de ordem moral.

No tocante à quantificação, os autores/apelantes pugnam pela majoração do
quantum
indenizatório.

Sobre o valor fixado a título de indenização, salutar que o montante respeite o binômio de mitigação do sofrimento pelo dano moral, penalizando o ofensor, sem que se configure o enriquecimento ilícito da parte.

Dispõe o art. 944 do Código Civil:
“A indenização mede-se pela extensão do dano.”
E em seu parágrafo único, leciona que:
“Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.”

Insta anotar que o ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema aberto, ou seja, não tarifado. Assim, o seu arbitramento fica a critério (motivado) do magistrado, que deverá sopesar as peculiaridades do caso, a espécie e a gravidade do fato, - suas repercussões, a dor e os transtornos sofridos em decorrência do evento danoso, bem como atentar-se à função pedagógica do dever de reparar, de modo que a prática de conduta lesiva seja evitada por seu causador.

Posto isto, em atenção a gravidade das condutas ilícitas, aos prejuízos causados ao apelado, o caráter pedagógico e compensatório da indenização, e os parâmetros adotados por este e. Tribunal, entendo como razoável manter o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais),
a ser partilhado entre os genitores e filha do falecido, vez que não repara, de fato, a perda de um ente familiar, mas detém a finalidade punitiva e pedagógica no sentido de que o ente estatal possa inibir que novas histórias trágicas, como essas, aconteçam.

A respeito, no mesmo trilhar, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE REEDUCANDO DENTRO DO PRESÍDIO – INDENIZAÇÃO AOS GENITORES DA VÍTIMA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR ARBITRADO – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – VALOR QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E ADEQUADO PARA COMPENSAR O SOFRIMENTO CAUSADO AOS AUTORES, SEM PROPORCIONAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO, ALÉM DE SER SUFICIENTE PARA DESESTIMULAR A REPETIÇÃO DA CONDUTA POR PARTE DO ENTE ESTATAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO IRRETOCÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1. O valor dos danos morais deve se manter inalterado, quando evidenciado que sua fixação se mostra razoável e adequada para compensar o sofrimento causado aos autores e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes.

2. O valor arbitrado como verba indenizatória pela instância originária poderia ser revisto caso comprovado que esse valor se revelasse exagerado ou ínfimo, destoante da razoabilidade, o que, diante do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, não foi o que ocorreu, de modo que deve permanecer intacto o quantum indenizatório fixado pelo magistrado de origem.”
(N.U 1003924-37.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021) – grifei e destaquei.

Ademais, os
apelantes [
Osvaldo Aparecido da Silva e outros
] sustentam que o juiz excluiu Mirella Araújo de Carvalho do polo ativo da ação, por vislumbrar que a mesma não comprovou sua relação com o falecido, requerendo a anulação da sentença nesse ponto, contudo, tal alegação não merece prosperar.

Em que pese os argumentos dos autores, de acordo com o conjunto probatório fixados nos autos, eis que
Mirella não comprovou aventado dano moral, bem como não há nenhuma prova de que ela convivia em união estável com o falecido ou dependia economicamente dele na época do óbito.

Ademais, consta na certidão de óbito [id. 2489207 - pág. 01] apenas a informação de que o falecido deixou uma filha, logo, não há nos autos nenhum indicio de prova de que o falecido convivia com Mirella ou que ela dependia economicamente dele.

De igual forma, as testemunhas ouvidas em juízo não fizeram nenhuma referência à suposta relação mantida entre a autora e o falecido, sendo que há nos autos apenas a prova de que ela teve uma filha com o falecido, logo, as alegações dos recorrentes não são hábeis para confirmar uma possível união estável ou dependência econômica entre Mirella e Kristoffer.

No mesmo trilhar, também não prospera as alegações dos autores sobre o pedido de majoração de pensão e o pagamento até os 25 (vinte e cinco) anos.

Com relação a esse ponto,
a questão da pensão devida à filha do falecido e o respectivo valor já foram decididas pelo Tribunal de Justiça, quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento no 1002436-73.2016.811.0000, de modo que não pode ser majorado o valor da pensão.

No que pertine aos juros e correção monetária, não há reparos a ser feito na sentença, visto que está de acordo com a legislação aplicável à espécie.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, e em
REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICO A SENTENÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022